Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEIÇÃO DO REGIME DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM (ART. 5o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 9.278/96). IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DEVIDA. ART. 1.660 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Os bens adquiridos na vigência de tal regime, ainda que de forma unilateral, devem integrar o acervo a ser partilhado (art. 1.660, inciso I, do Código Civil).
2. “In casu”, o imóvel posto “sub judice” foi adquirido onerosamente pela autora durante a união estável, consoante comprova a matrícula coligida, inexistentes as hipóteses de exclusão da comunhão (art.1.659 e 1.661, ambos do CC), ou de rompimento da presunção legal de esforço comum (art. 5o, caput e §1o, da Lei n. 9.278/96 c/c art. 1.660, inciso I, do Código Civil).
3. Apelação conhecida e não provida.